Tribunal: TJDFT
Processo: 0721707-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. CONTRATO. DECADÊNCIA. NULIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que acolheu parcialmente o pedido inicial para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado mediante fraude e condenar a instituição financeira à restituição simples do valor indevidamente descontado da consumidora, além de reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: i) a decadência da pretensão declaratória de nulidade do negócio jurídico; ii) a validade do contrato de empréstimo bancário; iii) o preenchimento dos requisitos para a devolução em dobro do indébito; iv) a caracterização dos danos morais e a possibilidade de majoração do valor a título de reparação arbitrado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A pretensão declaratória de nulidade do negócio jurídico não se confunde com as hipóteses de anulação do negócio jurídico previstas no art. 178, inc. II, do Código Civil. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo nos termos do art. 169 do Código Civil.
4. A relação jurídica estabelecida com a instituição financeira é de consumo, portanto submetida ao sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva com base na teoria do risco do empreendimento, razão pela qual a análise de culpa é dispensada.
6. A instituição bancária é responsável pelos danos causados ao consumidor em decorrência de fraude perpetrada por terceiros, pois referido fato constitui falha na prestação do serviço pela instituição financeira e configura fortuito interno.
7. A cobrança indevida do consumidor impõe ao fornecedor o pagamento em dobro do indébito, independentemente da comprovação de culpa ou má-fé nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
8. A contratação de empréstimo consignado mediante fraude bancária consubstancia causa suficiente para configurar ofensa aos direitos da personalidade do consumidor.
9. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais - equidade, proporcionalidade e razoabilidade - e específicos - grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado -, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso da autora provido. Recurso do réu não provido.
Tese de julgamento: “1. A instituição bancária é responsável pelos danos causados ao consumidor em decorrência de fraude perpetrada por terceiros, pois referido fato constitui falha na prestação do serviço pela instituição financeira e configura fortuito interno. 2. A contratação de empréstimo consignado mediante fraude bancária consubstancia causa suficiente para configurar ofensa aos direitos da personalidade do consumidor. 3. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais - equidade, proporcionalidade e razoabilidade - e específicos - grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado -, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado. 3. Reparação por dano moral fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42; CC, arts. 169 e 178, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 664.888, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.3.2021.